Tribunal: TJDFT
Processo: 0729954-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ATENDIDOS.
1. Conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, se observado o direito à ampla defesa, não há que se falar em ilegalidade da reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
2. No caso, o apenado foi intimado por mais de uma vez para comparecer à audiência admonitória, entretanto, não compareceu. Em tal circunstância, apesar de oportunizada a ampla defesa e o contraditório, fica evidente, o descaso com o Poder Judiciário, não se podendo aguardar indefinidamente o seu comparecimento para apresentar justificativas.
2. Recurso não provido.